Tribunal: TJES
Processo: 0019353-68.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019353-68.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que tratou da aplicação de critérios de atualização monetária e juros de mora sobre valor reduzido de multa do PROCON, suscitando suposta obscuridade quanto à incidência de acréscimos legais e alegada afronta a normas municipais e à Lei nº 6.830/1980.
2. Embargante sustenta obscuridade e omissão no acórdão, afirmando que este aplicou indevidamente os critérios fixados no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) a créditos públicos regularmente inscritos em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade ou omissão, ao aplicar critérios de correção e juros considerados inadequados pelo embargante, à luz da legislação municipal e nacional vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há obscuridade ou omissão no acórdão recorrido, uma vez que a decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas, expondo fundamentadamente os motivos de convencimento.
5. A argumentação da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à modificação do julgado, salvo para suprir vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, salvo nos casos de omissão, obscuridade ou contradição. 2. A ausência de vícios no acórdão recorrido autoriza a rejeição dos embargos com a manutenção da decisão tal como proferida.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1459296/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23.09.2014, DJe 26.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531.755/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18.09.2014, DJe 25.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019353-68.2014.8.08.0347

EMGTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

EMGDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, a embargante sustenta, em breve síntese, que:
(i)
há obscuridade no acórdão quanto à incidência dos acréscimos legais (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela poupança) sobre valor reduzido da multa do PROCON, sem considerar as normas municipais e nacionais aplicáveis;
(ii)
a decisão afronta o disposto nos arts. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997, que determinam critérios específicos para atualização de créditos públicos; e que
(iii)
o acórdão aplica, indevidamente, os critérios do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pertinentes a débitos da Fazenda Pública em juízo, aos créditos públicos regularmente inscritos em dívida ativa.

Pois bem. Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar,
já que, como visto, o embargante não deseja o aclaramento de vício algum, mas tão somente a rediscussão e modificação do julgado ao seu tempo realizado.

A matéria
suscitada nos aclaratórios
, em realidade, não guarda relação com obscuridade nem omissão alguma,
sendo
suscetível de impugnação por meio de recurso próprio.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“
[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacto o
acórdão
objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)